Tribunal: TCU
Processo: 022.090/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função null, para atendimento à/ao Atenção Básica|PAB Fixo (no da TCE no sistema: 469/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor José Arnaldo Brito Magalhães, em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados ao município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, no âmbito do Piso de Atenção Básica (PAB), ante a "falta de comprovação de serviços prestados" pela empresa Dental Serviços Odontológicos Ltda. (M K Queiroz Serviços Médicos e Odontológicos), entre 2010 e 2012, no valor histórico de R$ 1.680.260,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o sr. José Arnaldo Brito Magalhães, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Marcelo Kerley Queiroz e Naahas Nelson Queiroz e excluí-los da relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Arnaldo Brito Magalhães, ex-prefeito de Fortaleza dos Nogueiras/MA, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/10/2010 43.000,00 3/11/2010 19.600,00 19/11/2010 52.500,00 30/11/2010 25.735,00 4/2/2011 70.000,00 22/3/2011 50.000,00 10/5/2011 40.000,00 20/6/2011 33.600,00 5/7/2011 49.500,00 1/8/2011 30.000,00 10/8/2011 25.000,00 23/8/2011 25.000,00 6/9/2011 14.000,00 15/9/2011 23.000,00 23/9/2011 26.000,00 5/10/2011 15.000,00 20/10/2011 9.000,00 20/10/2011 35.000,00 25/10/2011 40.000,00 16/11/2011 43.000,00 25/11/2011 26.580,00 29/11/2011 5.420,00 7/12/2011 22.325,00 20/12/2011 39.000,00 29/12/2011 27.000,00 23/1/2012 30.000,00 31/1/2012 33.000,00 10/2/2012 30.000,00 17/2/2012 31.000,00 28/3/2012 50.000,00 3/4/2012 30.000,00 17/4/2012 20.000,00 30/4/2012 40.000,00 9/5/2012 20.000,00 16/5/2012 25.000,00 22/5/2012 30.000,00 21/6/2012 15.000,00 21/6/2012 46.000,00 6/7/2012 20.000,00 11/7/2012 10.000,00 24/7/2012 38.000,00 21/8/2012 40.000,00 27/8/2012 12.000,00 3/9/2012 5.000,00 5/9/2012 1.000,00 20/9/2012 40.000,00 26/9/2012 6.000,00 1/10/2012 15.500,00 22/10/2012 45.000,00 30/10/2012 20.000,00 6/11/2012 40.000,00 23/11/2012 24.000,00 23/11/2012 23.000,00 6/12/2012 50.000,00 18/12/2012 20.000,00 18/12/2012 44.000,00 31/12/2012 8.500,00 31/12/2012 29.000,00 9.4. aplicar ao Sr. José Arnaldo Brito Magalhães a multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.